Tribunal: STF
Processo: Rcl 83725
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2165949- 08.2024.8.26.0000, por suposta violação ao decidido no ARE 878.911-RG (tema 917).



    O reclamante narra que o Prefeito do Município de Poá/SP ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Municipal 4.419/2024, de iniciativa parlamentar, que versa sobre a capacitação de servidores para atendimento do munícipe deficiente auditivo por meio da língua brasileira de sinais - Libras.



    Relata que a mencionada ADI foi julgada procedente, por ofensa ao princípio da separação dos poderes e da reserva da Administração, tendo sido interposto recurso extraordinário pelo ora reclamante, o qual foi inadmitido, com fundamento na tese firmada pelo STF no julgamento do ARE 878.911-RG (tema 917). Prossegue aduzindo que foi interposto agravo interno, o qual foi desprovido.



    Sustenta que “o acórdão recorrido está em dissonância com o referido Tema 917, na medida em que a lei municipal atacada, longe de penetrar o espaço da reserva de Administração, limitou-se a disciplinar política pública, por meio de preceito normativo genérico e abstrato”. (eDOC 1 - ID a90fa436, p. 9).



    Por fim, salienta que, se fosse, de fato, aplicado o entendimento firmado no tema 917 da repercussão geral, seria caso de improcedência da citada ação direta de inconstitucionalidade.



    Assim, requer a procedência do pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ora reclamado, prestou informações (eDOC 10 - ID 9c9b9244).



    O Município de Poá/SP apresentou contestação (eDOC 15 - ID f4759697)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL Nº 4.419/2024 EM CONFRONTO COM A CARTA CONSTITUCIONAL DE SÃO PAULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MINISTERIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO TEMA 917/STF. PRECEDENTE QUALIFICADO QUE NÃO INCIDE NO CASO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR VOLTADA A INSTITUIR CONTEÚDO MÍNIMO PARA POLÍTICA PÚBLICA DE CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À RESERVA EXCLUSIVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA O EXAME DO APELO NOBRE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA AUTORIDADE DA DECISÃO PARADIGMA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 18 - ID: e154fdfd)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)” 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão do tribunal de origem que inadmite o recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral; e a plausibilidade da tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, entendo que restaram atendidos ambos os requisitos para o cabimento da reclamação, pois configurado o esgotamento das instâncias ordinárias e o equívoco na aplicação do tema 917 da repercussão geral pelo Tribunal de origem.



     Explico.



    Na inicial, o reclamante suscita violação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no ARE 878.911-RG (tema 917), em que se assentou a seguinte tese: “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.



    Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.”



    Na oportunidade, a Corte reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição Federal, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo. Logo, não se permite interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo.



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente o pedido formulado na ADI para declarar a inconstitucionalidade Lei nº 4.419/2024, do Município de Poá/SP, que dispõe sobre a capacitação de servidor em libras para atendimento de pessoas com deficiência auditiva nas unidades públicas e privadas de saúde.



    Na ocasião, o Tribunal de origem assentou que o diploma legal invade competência exclusiva do Poder Executivo, pois interfere diretamente na organização da administração pública no tocante à prestação dos serviços de saúde. Confira-se a ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 4.419 , DE 2 9 DE ABRIL DE 2 024 , DO MUNICÍPIO DE POÁ. DIPLOMA LEGAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE VERSA SOBRE A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA ATENDIMENTO DO MUNÍCIPE DEFICIENTE AUDITIVO POR MEIO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS LIBRAS. 1. MATÉRIA DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO, NO QUE DIZ RESPEITO ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, CAPUT, 47, II E XIV, DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA, NORMAS APLICÁVEIS AOS MUNICÍPIOS POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA (ART. 144 DA CARTA BANDEIRANTE). OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES CARACTERIZADA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 2. ORIENTAÇÃO DESTINADA ÀS ENTIDADES DA REDE PRIVADA DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1 11 DA CARTA BANDEIRANTE. AÇÃO PROCEDENTE, SEM MODULAÇÃO DE EFEITOS ”. (eDOC 3 - ID db362269, p.117 - ID: badca138)



    Foi interposto recurso extraordinário em face da referida decisão, o qual teve o seguimento negado ao fundamento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento firmado no tema 917 da repercussão geral, haja vista que configurada ingerência nas atribuições de órgãos do Poder Executivo. Confira-se:



    “Nos autos do ARE nº 878.911, o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e editou o tema nº 917, com a tese de que não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, §1º, II, a, c e e, da Constituição Federal). 



    Nesse contexto, o v. acórdão recorrido, prolatado pelo Colendo Órgão Especial desta Corte, ao julgar procedente pedido veiculado em ação direta de inconstitucionalidade, registrou: ‘Cumpre salientar que o diploma legal em questão, de iniciativa parlamentar e objeto da pressente demanda, ao obrigar a administração pública municipal a “promover o atendimento em Libras” aos deficientes auditivos, invadiu a esfera de competência legislativa atribuída privativamente ao chefe do Poder Executivo. Assim, configurado está, na espécie, o alegado vício de iniciativa. Com efeito, tendo em vista que o mencionado diploma interfere diretamente na organização da administração pública no tocante à prestação dos serviços de saúde, era de rigor que sua iniciativa fosse atribuída ao Chefe do Poder Executivo. Porém, isso não ocorreu na espécie, conforme se depreende do Projeto de Lei nº 192/2023, de autoria do Vereador Roberto de Melo Vieira (cf. Fls. 11/14)’. (fls. 85).



    Nesses termos, como o caso concreto está em harmonia com o referido Tema e o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico dispensado quando do julgamento do processo paradigma, com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário”. (eDOC 3 - ID db362269, p. 89-90)



    Interposto agravo interno, este teve o provimento negado nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HARMONIA COM A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame (1) Trata-se de agravo interno interposto contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em que o agravante não demonstrou a existência de distinção entre o caso em análise e o paradigma estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 917. II. Questão em discussão (1) A questão em discussão consiste em saber se: (i) o agravante conseguiu demonstrar a diferença fundamental entre o caso julgado e o paradigma; e (ii) se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário foi correta. III. Razões de decidir (1) O agravante não apresentou argumentos novos que justificassem a revisão da decisão anterior. (2) O acórdão recorrido enfrentou adequadamente as questões apresentadas, alinhando-se à tese do STF. IV. Dispositivo e tese (1) Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário é cabível na ausência de demonstração do distinguishing. 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a tese firmada pelo STF no tema 917." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: - CF/1988, art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e"; - CPC, art. 1.030, § 2º; - STF, ARE nº 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29.09.2016”. (eDOC 4 - ID a9f9eba9, p. 27)



    Pois bem.



    Eis o teor dos dispositivos impugnados:



    “Lei nº 4.419, de 20 de abril de 2024



    DISPÕE SOBRE A CAPACITAÇÃO DE AO MENOS 01 SERVIDOR EM CADA UNIDADE PARA ESTAR APTO A ATENDER USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - DEFICIENTES AUDITIVOS. 



    Art. 1º As unidades de saúde das redes pública e privada do Município deverão promover o atendimento em Libras oportunizando a acessibilidade comunicacional e atitudinal por meio de Libras (Língua Brasileira dos Sinais), a língua oficial da comunidade surda, de acordo com a Lei nº 10.436 de 22 de abril de 2002.



    Parágrafo único. Para efeito desta Lei, entende-se por acessibilidade comunicacional o atendimento às pessoas surdas e deficientes auditivos por meio de sua língua, a Libras, e acessibilidade atitudinal o ato de proporcionar a esses cidadãos um atendimento inclusivo por meio da atitude de dar a eles um atendimento acessível durante as consultas com os médicos, atendimento nas enfermarias e nas recepções desses estabelecimentos públicos de saúde. Podemos entender melhor a importância desta Lei, através das informações abaixo sobre a acessibilidade comunicacional e atitudinal para cidadãos deficientes auditivos e surdos nos estabelecimentos de saúde municipal.



    I - é importante ter dentro das unidades de saúde atendimento especializado em Libras (Língua Brasileira de Sinais);



    II - profissionais da saúde capacitados para o uso de Libras: (recepcionistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos);



    III - capacitação continuada em Libras para os funcionários;



    IV - tradutor intérprete de Libras, caso a instituição não possua profissionais capacitados;



    V - garantia de um diagnóstico preciso durante as consultas médicas, evitando a má interpretação do paciente e de diagnósticos errados;



    VI - oportunidade de atendimentos em marcações de consultas e exames médicos;



    VII - legitimar a inclusão social de pessoas surdas em órgãos públicos, através da interação atidudinal e comunicacional;



    VIII - atendimento prioritário em Libras em casos de emergência;



    IX - satisfação em ter um atendimento diferenciado em sua língua materna já garantida por lei.



    Art. 2º O acesso desses pacientes às unidades de saúde dar-se-á por meio de profissionais qualificados e com formação para atuarem nestas instituições. No caso de tradutores e intérpretes de Libras, este profissional atuará ao lado dos profissionais da saúde na ausência de funcionários capacitados em Libras (recepcionistas, seguranças, enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos).



    Parágrafo único. A implantação desse projeto sobre acessibilidade comunicacional e atitudinal nos hospitais públicos do Brasil para pessoas com surde/ e deficiência auditiva auxiliará na comunicação e interação das pessoas surdas e os profissionais da saúde, facilitando o entendimento do aluno surdo durante seus atendimentos laboratoriais, urgências e atendimentos médicos. Com atendimento em Libras, os profissionais da Saúde poderão dar um atendimento mais humanizado e diagnóstico preciso, sem erros, que às vezes podem trazer danos maiores à saúde dos pacientes surdos.



    Art. 3º O Executivo regulamentará esta Lei no que couber.



    Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.



    Da leitura do diploma legal impugnado, verifica-se que não há qualquer disposição que altere a estrutura ou a organização dos órgãos da Administração Municipal, tampouco o regime jurídico dos servidores públicos, conforme previsto no paradigma indicado. Trata-se, tão somente, da previsão de capacitação de servidores para o atendimento de pessoas com deficiência auditiva nas unidades de saúde, medida que está em absoluta sintonia com a proteção constitucional dos direitos da pessoa com deficiência.



    Dessa forma, não se identifica interferência indevida do Poder Legislativo em matéria de competência privativa do Poder Executivo, sendo plenamente legítima a atuação parlamentar na formulação e implementação de políticas públicas.



    Logo, verifica-se que o ato reclamado equivocou-se ao assentar que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o tema 917 da repercussão geral, tendo em vista tratar-se de hipótese alheia às fixadas em seu julgamento.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 917. LEI 7.789/2023. RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO NÃO EXCLUI A ATUAÇÃO PARLAMENTAR EM POLÍTICAS PÚBLICAS. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 878.911-RG, Tema 917 da Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que: “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)”. 2. No caso concreto, a Lei 7.789/2023, do Município do Rio de Janeiro, de iniciativa parlamentar, que “dispõe sobre ações que promovam a conscientização, incentivo, cuidado e promoção da saúde mental materna, para atender a Campanha Maio Furta-cor”, não prevê a criação de qualquer estrutura dentro da Administração Municipal, tampouco interfere no regime jurídico de servidores públicos municipais, nem altera a organização e o funcionamento dos órgãos da Administração municipal já existentes. 3. O fato de a norma impor encargos para a Administração Pública não significa que somente poderia ser proposta pelo Prefeito, pois a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo não exclui a atuação parlamentar em políticas públicas. 4. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser reformado. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1563592 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 14.10.2025)



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Lei municipal. Iniciativa parlamentar. Política pública. Vício de iniciativa. Atribuição de órgão público. Repercussão geral. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou parcialmente procedente ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada em face da Lei Municipal 4.440, de 9 de março de 2011, com redação alterada pela Lei 5.717, de 6 de maio de 2022, do Município de Caieiras, que “institui no âmbito do Município de Caieiras, o programa ‘Mulher - sua saúde, seus direitos” e dá outras providências’”. 2. O recurso busca reformar o acórdão de origem para afastar o reconhecimento de inconstitucionalidade dos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 1º, bem como do artigo 3º da referida Lei Municipal, os quais tratam da execução da política pública do programa “Mulher - sua saúde, seus direitos”, argumentando que não houve invasão da reserva da administração, exceto em um ponto específico em que se atribuía função a órgão público. 3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou parcialmente procedente a ação, concluindo que os parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 1º, bem como o artigo 3º da Lei Municipal 4.440/2011, com as alterações, invadiram a reserva da administração e violaram o princípio da separação de poderes por disporem sobre o meio de cumprimento da política pública de promoção da saúde e o modo de proceder. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se lei municipal de iniciativa parlamentar que institui programa de política pública de saúde e dispõe sobre o modo de sua execução e atribuições de órgão público viola o princípio da separação de poderes por vício de iniciativa. III. Razões de decidir 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 917 da repercussão geral (ARE 878.911), assentou que não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos, sendo as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar taxativamente previstas no art. 61 da Constituição Federal. 6. A Lei Municipal 4.440/2011, com as alterações, estabelece política pública de conscientização de mulheres sobre seus direitos e sobre sua saúde, promovendo educação em saúde e cidadania por meio de eventos, cursos, cartilhas e outros materiais. 7. Apenas a expressão “através da Divisão Municipal de Saúde”, contida no parágrafo 4º do artigo 1º da Lei Municipal 4.440/2011, com as alterações, padece de vício de iniciativa, pois dispõe sobre atribuição de órgão da administração pública, matéria afeta à competência privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme entendimento cristalizado no tema 917 da repercussão geral. 8. Os demais dispositivos da lei (art. 1º, §§ 2º, 3º, 4º – exceto a expressão inconstitucional – e art. 3º) são constitucionais, uma vez que tratam da implementação de política pública e criam deveres de atuação positiva para o Executivo sem adentrar o núcleo da iniciativa reservada da organização e funcionamento da Administração Pública. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso extraordinário provido. Declarada a inconstitucionalidade da expressão “através da Divisão Municipal de Saúde” do art. 1º, § 4º, da Lei Municipal 4.440, de 9 de março de 2011, com redação alterada pela Lei 5.717, de 6 de maio de 2022, do Município de Caieiras, e a constitucionalidade dos demais dispositivos da norma”. (RE 1534851, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2025)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno. Determino, ainda, que seja realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com observância aos termos explicitados na presente decisão.



     



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente